Tribunal: TJES
Processo: 0000753-34.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-34.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLAN SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000753-34.2021.8.08.0062

APELANTE: MARLAN SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. MAJORANTE. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

MODULAÇÃO. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2º, DO CPP).
POSSIBILIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1.
Dosimetria
. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal.

2. Na 3ª fase, a defesa pretende o afastamento da majorante inerente à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), porém restou evidente que o crime não apenas foi praticado nas imediações, mas, também, o acusado dispensou as drogas para dentro da Escola Municipal, em dia e horário letivos, a fim de furtar-se à abordagem, o que merece, além da manutenção da causa de aumento, uma modulação superior ao mínimo legal, tendo em vista o transporte dessa circunstância concreta para esta fase. Portanto, majora-se a pena em 1/5 (um quinto), de modo que a pena DEFINITIVA é fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

3. Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a primariedade do réu e o tempo de prisão provisória (desde 22/7/2021), resta estabelecido o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal).

4
. Recurso a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000753-34.2021.8.08.0062

APELANTE: MARLAN SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARLAN SANTOS SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Piúma (
link
no Id. 7124526, pp. 270-276), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
7
(
sete
) anos,
03 (três)
meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão

e
68
0
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de julho de 2021, por volta das 16 horas, na Rua Mathilde Rohr Pedrosa, Bairro Niterói, próximo à Escola Manoel dos Santos Pedrosa, em Piúma, o denunciado trazia consigo, com intuito de venda, 19 (dezenove) buchas de maconha, bem como a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado por ter sido praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se discute a condenação
, devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 26-29), no Auto de Apreensão (p. 18), no Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 104), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais militares Carlos Aguilar de Oliveira e Jailton Silvas Moraes Filho, os quais afirmaram ter visualizado o acusado em atitude suspeita, sendo ele conhecido traficante na região, e, ademais, possuía, além de um pedaço grande de maconha e pequenas buchas, um pouco de dinheiro em espécie, comprovando a destinação ao tráfico ilícito de entorpecentes.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
, questionando-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em razão da
conduta social
(
“é ruim, eis que não comprovou trabalho lícito e vivia do tráfico”
), e das
circunstâncias do crime
(
“o acusado tentou se desvencilhar da ação policial arremessando as drogas para dentro da escola municipal”
).

Quanto à
conduta social
, a fundamentação empregada não diz respeito ao comportamento do acusado na sociedade, ou na sua família, mas apenas pelo fato de exercer a atividade comercial ilícita do tráfico de drogas, o que é ínsito à própria condenação pela prática desse delito, devendo, portanto, ser decotada.

Em relação às
circunstâncias do crime
, entendo que, de fato,
merece maior reprovação
o fato de o apelante não ter apenas praticado o crime nas imediações do estabelecimento de ensino – o que já é considerado a título de majorante (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06) – mas efetivamente lançou os entorpecentes dentro da Escola Municipal, em dia e horário letivos, a fim de furtar-se à abordagem. Contudo, entendo que resta mais adequado considerar tal situação para modular a majorante em questão, motivo pelo qual transporto esta circunstância concreta para a 3ª fase, sem promover qualquer
reformatio in pejus
.

Diante disso, devolvo a pena-base ao mínimo legal –
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
2ª fase
, incide a atenuante da menoridade relativa, valorada em 1/6 (um sexto), porém a pena é mantida intacta, em razão do óbice da Súmula nº 231/STJ.

Na
3ª fase
, a defesa pretende o afastamento da majorante inerente à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), porém restou evidente que o crime não apenas foi praticado nas imediações, mas, também, o acusado
dispensou as drogas para dentro da Escola Municipal, em dia e horário letivo
s
, a fim de furtar-se à abordagem,
o que, como anteriormente referido, merece, além da manutenção da causa de aumento, uma modulação superior ao mínimo legal, tendo em vista o transporte dessa circunstância concreta para esta fase. Portanto, majoro a pena em 1/5 (um quinto), de modo que a pena DEFINITIVA é fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Impossível conceder a minorante do “tráfico privilegiado”, tendo em vista que, após a prolação da Sentença, sobreveio trânsito em julgado da condenação penal pela prática anterior do crime de mesma natureza (nº 0000958-97.2020.8.08.0062), e, além disso, o apelante tinha menos de 21 (vinte e um) anos quando praticou os crimes, possuindo diversos registros por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (pp. 114-117), evidenciando sua
dedicação às atividades criminosas.

Mantenho
o valor de cada dia-multa, conforme fixado na r. Sentença.

Quanto ao regime inicial, considerando a quantidade de pena, a primariedade do réu e o tempo de prisão provisória (desde 22/7/2021 – aproximadamente 02 anos e 11 meses), estabeleço regime inicial
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal).

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, e fixar o regime inicial
aberto
, em razão da detração (art. 387, § 2º, do CPP).

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)